Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-11.2021.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ACORDÃO
Número Único: 1000409-11.2021.8.11.0011
Classe: RECURSO INOMINADO (460)
Assunto: [Indenização por Dano Moral]
Relator: DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1000409-11.2021.8.11.0011
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste/MT
Recorrente(s):
MercadoPago.com Representações Ltda
Recorrida(s):
Rafaela Rossi Santos
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
26 de novembro de 2021.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. MAQUINETA DE CARTÃO. CRÉDITOS NÃO LANÇADOS EM CONTA DIGITAL VINCULADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando caracterizado a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, decorrente de compras realizadas em maquineta de cartão que não foram creditadas em conta digital vinculada, fica obrigada a empresa fornecedora dos serviços a repará-lo.
Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
VOTO
Colendos Pares:
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na peça inicial para:
I - DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 32,07 (trinta e dois reais e sete centavos);
II - CONDENAR a reclamada, a restituir ao reclamante o valor de R$ 405,90 (quatrocentos e cinco reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;
III - CONDENAR a reclamada a pagar para a parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data;”.
A Reclamante alega ser trabalhadora autônoma e utiliza a maquineta de cartão da reclamada para recebimento de créditos diversos. Informa que após receber os valores pela maquineta, esta importância é transferida para a conta digital vinculada e posteriormente, transfere o valor via “pix” para a sua conta corrente em outra instituição financeira.
Que a partir de 06/02/2021, alguns valores foram recebidos pela maquineta, mas não creditados na conta digital, referente as seguintes operações:
13540820306 06/02/2021 R$ 322,40;
13673758422 12/02/2021 R$ 27,00;
13672413428 12/02/2021 R$ 1,00;
13672399132 12/02/2021 R$ 1,50;
13671973540 12/02/2021 R$ 1,00;
13671908873 12/02/2021 R$ 1,00;
13660473069 13/02/2021 R$ 27,00;
13659679322 13/02/2021 R$ 25,00.
Discorre que além da ausência destes valores, passou a constar em sua conta digital o débito no valor de R$ 32,07, que desconhece a origem.
A Requerida, por sua vez, argumenta que todos os valores mencionados pela Autora foram devidamente creditados em sua conta corrente, bem como inexiste cobrança de qualquer débito no valor de R$32,07.
Pois bem. Em que pese a requerida tenha apresentado telas sistêmicas que, em tese, comprovariam o crédito dos valores mencionados pela Autora, tenho que na reclamação administrativa realizada mediante conversa pelo aplicativo “whatsapp”, a Autora questiona a ausência das importâncias na conta digital, tentando resolver a questão, entrando em contato por diversas vezes, sem que a Reclamada conseguisse justificar a ausência dos valores na conta digital.
Além disso, a Autora, no id 106299544, vídeo em que realiza a operação de venda pela maquineta, constando no ato, como operação realizada e o valor não é disponibilizado na mencionada conta digital.
Portanto, diante das provas apresentadas pela Autora, entendo que os valores reclamados não foram creditados, razão pela qual a sentença não merece reforma neste sentido, com exceção do valor de R$ 322,40 que a Autora em sua impugnação confirma que foi creditado em conta.
Em relação ao débito no valor de R$ 32,07, não há provas de que efetivamente haja este saldo negativo, viso que nas telas sistêmicas apresentada pela Requerida e pela Autora, não consta este valor como saldo negativo, existindo tão somente a informação de que “você pode transferir até R$ -32,07”, sem a prova da incidência deste valor diretamente no saldo da conta.
O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Deste modo, entendo que os fatos descritos neste feito, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela Reclamante.
No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que não está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal e as peculiaridades do caso concreto.
Ante o exposto, conheço do recurso, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como, afastar a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 32,07 e a restituição dos valores pela reclamada deverá ser no importe de R$ 83,50, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.
É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
Data da sessão: Cuiabá-MT, 26/11/2021.